Tribunal: STF
Processo: AI 557074
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
   PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
   PROCESSO LEGAL NÃO CONFIGURADA.
I - O acórdão recorrido decidiu
   a questão referente ao prazo prescricional de ação de repetição
   de indébito tributário com base na legislação ordinária que rege
   a matéria. Inviável, portanto, o recurso extraordinário.
II -
   Suficientemente fundamentada a decisão, embora contrária aos
   interesses da parte, não há falar em negativa de prestação
   jurisdicional.
III - Agravo regimental improvido.